Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735648-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF V I S T O S. (Num. 31268021). Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Distrito Federal, pois se trata de Conflito Positivo de Competência que abarca os dois Mandados de Segurança mencionados pelo Ente Distrital, bem como o presente Conflito encontra-se incluído na sessão de videoconferência designada para o próximo dia 13/12/2021. Aguarde-se o julgamento. I. Brasília - DF, 08 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador